Tribunal: STF
Processo: AI 660831
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. Impossibilidade da análise prévia da
   legislação infraconstitucional e das normas editalícias. Ofensa
   constitucional indireta.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal firmou-se no sentido da necessidade da existência de
   previsão legal para a exigência de realização do exame
   psicotécnico em concurso público (Súmula 686).